Tribunal: STM
Processo: 7000869-79.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS CONSUBSTANCIADOS NA LEGISLAÇÃO SUBSTANTIVA E ADJETIVA CASTRENSE. INTEGRAL CUMPRIMENTO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. O instituto da Reabilitação Criminal tem como fito declarar que o condenado não está mais em débito com a sociedade, após o decurso quinquenal do dia em que ocorrer a extinção da reprimenda penal imposta, assim como depois do cumprimento integral da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, a teor do art. 134 do CPM c/c o art. 651 do CPPM. Ademais, quando do pedido da reabilitação, além do prazo quinquenal, o peticionante deverá instruir seu requerimento com o comprovante de reparação do dano, se por ventura sua conduta tenha gerado prejuízo passível de ressarcimento, além das pertinentes certidões que comprovem sua idoneidade dentro do interregno que avaliza o pleito de regeneração, nos termos do art. 652 do CPPM. Uma vez cumpridos todos os requisitos legais, deverá ser julgado reabilitado o recorrido, com o consequente desprovimento do recurso ex officio. Negado provimento ao recurso. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/09/2023 A
28/09/2023
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000869-79.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: JUIZ FEDERAL DA AUDITORIA DA 8ª CJM
RECORRIDO: ALEX DE ASSIS MEIRELES
ADVOGADO(A): THIAGO GUERRA JÚNIOR (OAB RS86128)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO, PARA MANTER "IN TOTUM" A
DECISÃO DO MAGISTRADO DE ORIGEM, QUE JULGOU REABILITADO O
CIVIL ALEX DE ASSIS MEIRELES. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000869-79.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: JUIZ FEDERAL DA AUDITORIA DA 8ª CJM
RECORRIDO: ALEX DE ASSIS MEIRELES
ADVOGADO(A): THIAGO GUERRA JÚNIOR (OAB RS86128)
EMENTA
RECURSO
DE
OFÍCIO.
REABILITAÇÃO
CRIMINAL.
REQUISITOS
CONSUBSTANCIADOS
NA
LEGISLAÇÃO
SUBSTANTIVA
E
ADJETIVA
CASTRENSE.
INTEGRAL
CUMPRIMENTO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
O instituto da Reabilitação Criminal tem como fito declarar que o
condenado não está mais em débito com a sociedade, após o decurso quinquenal do
dia em que ocorrer a extinção da reprimenda penal imposta, assim como depois do
cumprimento integral da suspensão condicional da pena ou do livramento
condicional, a teor do art. 134 do CPM c/c o art. 651 do CPPM.
Ademais, quando do pedido da reabilitação, além do prazo quinquenal,
o peticionante deverá instruir seu requerimento com o comprovante de reparação do
dano, se por ventura sua conduta tenha gerado prejuízo passível de ressarcimento,
além das pertinentes certidões que comprovem sua idoneidade dentro do interregno
que avaliza o pleito de regeneração, nos termos do art. 652 do CPPM.
Uma vez cumpridos todos os requisitos legais, deverá ser julgado
reabilitado o recorrido, com o consequente desprovimento do recurso ex officio.
Negado provimento ao recurso. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em
negar provimento ao Recurso de Ofício, para manter in totum a decisão do
magistrado de origem, que julgou reabilitado o civil ALEX DE ASSIS MEIRELES.
Brasília, 25 de setembro de 2023.
7000869-79.2022.7.00.0000
40001355216 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se Recurso de Ofício contra Decisão que reabilitou o civil ALEX
DE ASSIS MEIRELES, prolatada no bojo dos autos da Reabilitação Criminal nº
7000131-45.2022.7.08.0008, por ter preenchido os requisitos exigidos no art. 134, §
1º, do CPM c/c os arts. 651 e 652, ambos do CPPM.
Esse Reabilitando fora condenado à pena unificada de 1 (um) ano e 1
(um) mês de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, por ter
incorrido nos delitos de uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar,
previsto no art. 172 do CPM, e de falsa identidade, disposto no art. 318, do
mesmo Codex, conforme se observa na Sentença condenatória lavrada nos autos da
Ação Penal Militar n.º 14/2004-5.
Apenas a título de informação, cabe esclarecer que o ora Reabilitando
não chegou a cumprir a reprimenda que lhe fora imposta, tampouco o período de
prova fixado no sursis que lhe foi concedido, devido a um equívoco do Juízo de
primeiro grau quanto à movimentação processual e, consequentemente, quanto à
formalização dos autos do Processo de Execução Penal (PEP), conforme muito bem
explanado pelo nobre Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar da União Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, in verbis:
"2. Inicialmente deve ser esclarecido que, após o trânsito em julgado da Sentença
condenatória lavrada na Ação Penal Militar n.º 14/2004-5, ocorrido em 31 de
janeiro de 2006, não foi formalizado Autos de Execução Penal, em situação que
aponta para um crasso na movimentação processual da Auditoria da 8ª CJM, o
que fez com que o ora Reabilitando não cumprisse a pena que lhe imposta, ou o
período de prova do sursis que lhe foi concedido, consoante informação extraída
do evento 8 da Reabilitação n.º 7000131-45.2022.7.08.0008/PA.
3. Na sequência, é de ser destacado que a pena imposta na Sentença condenatória
foi de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção e o ora Reabilitando era maior de
21 (vinte e um) anos ao tempo do delito (nascimento em 20/02/1971, consoante
arquivos OUT6 e CNH8, e delito em 30 e 31/01/2004, como verte da Denúncia
acostada no arquivo DENUNCIA2, todos do evento 1 da Reabilitação n.º 7000131-
45.2022.7.08.0008/PA), pelo que o prazo para a prescrição da pretensão executória
estatal é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 125, inciso VI, c/c art. 126, § 1º,
alínea “a”, do CPM.
4. Se é assim, levando em conta que o trânsito em julgado final da Ação Penal
Militar n.º 14/2004-5 ocorreu em 31 de janeiro de 2006, a extinção de punibilidade
do ora Reabilitando, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória
estatal, se deu em 31 de janeiro de 2010, de acordo com o contido no art. 123,
inciso IV, c/c art. 125, inciso VI, art. 126, § 1º, alínea “a”, e art. 133, todos do
CPM, o que foi reconhecido pela Decisão acostada à fls. 4 usque 6 do evento 8 da
Reabilitação n.º 7000131-45.2022.7.08.0008/PA.
7000869-79.2022.7.00.0000
40001355216 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Fixadas as premissas necessárias, temos que decorreu hiato temporal maior que
05 (cinco) anos, entre a data da extinção da punibilidade do civil Alex de Assis
Meireles (31 de janeiro de 2010), e a data da decisão que concedeu reabilitação ao
mesmo (21 de novembro de 2022, consoante evento 23 da Reabilitação n.º 7000131-
45.2022.7.08.0008/PA), pelo que o requisito temporal elencado no art. 651 do
CPPM foi atendido.”. (Grifos nossos.)
A Reabilitação foi instruída na forma exigida pelo art. 652 do CPPM,
com os seguintes documentos:
- Carteira Nacional de Habilitação do Recorrido ALEX DE ASSIS
MEIRELES (Evento 1, doc. 8, Reabilitação 7000131-45.2022.7.08.0008);
- Declaração de Endereço (Evento 1, doc. 11, Reabilitação 7000131-
45.2022.7.08.0008);
- Certidão Negativa de Antecedentes da JMU (Evento 1, doc. 12,
Reabilitação 7000131-45.2022.7.08.0008);
- Certidão Negativa da Polícia Federal (Evento 1, doc. 13, Reabilitação
7000630-75.2022.7.00.0000);
- Certidão Negativa da Justiça Federal da 4ª Região (Evento 1, doc. 14,
Reabilitação 7000131-45.2022.7.08.0008);
- Certidão Negativa de Antecedentes Policiais da Polícia Civil do Rio
Grande do Sul (Evento 1, doc. 15, Reabilitação 7000131-45.2022.7.08.0008);
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais do Tribunal de Justiça
Militar do Rio Grande do Sul (Evento 1, doc. 16, Reabilitação 7000131-
45.2022.7.08.0008);
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais do Tribunal Superior
Eleitoral (Evento 1, doc. 17, Reabilitação 7000131-45.2022.7.08.0008); e
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul (Evento 1, doc. 18, Reabilitação 7000131-45.2022.7.08.0008);
e
- Declarações de boa conduta (Evento 16, docs. 2-15, Reabilitação
7000131-45.2022.7.08.0008).
O MPM se manifestou favoravelmente ao pedido de reabilitação
criminal, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos do pleito, com
espeque no art. 134 do CPM c/c os arts. 651 e 652 do CPPM (Evento 21,
Reabilitação 7000630-75.2022.7.00.0000).
7000869-79.2022.7.00.0000
40001355216 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O magistrado de origem deferiu o requerimento defensivo e julgou
reabilitado o civil, tendo recorrido, de ofício, a esta Corte Castrense, por força do art.
654 do CPPM.
Por seu turno, a PGJM, em Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral
da Justiça Militar CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, se manifestou pelo
conhecimento e pelo desprovimento do presente Recurso, para manter incólume a
Decisão emanada pelo Juízo inicial, que concedeu a reabilitação ao civil ALEX DE
ASSIS MEIRELES.
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de Recurso de Ofício interposto pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 8ª CJM, tendo como escopo decisão de sua própria lavra,
prolatada no bojo dos autos da Reabilitação Criminal nº
7000131-
45.2022.7.08.0008, que julgou o civil ALEX DE ASSIS MEIRELES reabilitado, na
forma estabelecida pelo art. 654 do CPPM.
Prefacialmente, cumpre salientar que o instituto da Reabilitação tem
como fito declarar que o condenado não está mais em débito com a sociedade, após
a extinção da reprimenda penal imposta ou depois do cumprimento integral
do sursis, desde que o sentenciado atenda aos requisitos legais.
No mesmo mote, muito bem leciona Alexandre Saraiva, nos seguintes
termos:
“É medida de inconfundível caráter benemérito e humanitário, pois objetiva
resgatar a dignidade pessoal do indivíduo egresso do cárcere, facilitando-lhe o
retorno ao seio comunitário e poupando-lhe das dificuldades e dos preconceitos
decorrentes do conhecimento popular sobre sua condenação”. (Código Penal
Militar comentado: parte geral, Alexandre José de Barros Leal Saraiva – Rio de
Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2014. pg. 251.)
Concernente à legislação material castrense, a reabilitação está prevista
no art. 134 do CPM, in verbis:
Art. 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva.
§ 1º A reabilitação poderá ser requerida decorridos cinco anos do dia em que for
extinta, de qualquer modo, a pena principal (...) ou do dia em que terminar o prazo
da suspensão condicional da pena (sursis) ou do livramento condicional, desde que
o condenado:
7000869-79.2022.7.00.0000
40001355216 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) tenha tido domicílio no País, no prazo acima referido;
b) tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom
comportamento público e privado;
c) tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta
impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a
renúncia da vítima ou novação da dívida.
§ 2º A reabilitação não pode ser concedida:
a) em favor dos que foram reconhecidos perigosos, salvo prova cabal em contrário;
b) em relação aos atingidos pelas penas acessórias do art. 98, inciso VII, se o crime
for de natureza sexual em detrimento de filho, tutelado ou curatelado. (Grifos
nossos.)
Quanto ao requerimento e aos requisitos previstos na Legislação
Adjetiva Castrense, o instituto da reabilitação está consubstanciada nos arts. 651 e
652, ambos CPPM, ipsis litteris:
Art. 651. A reabilitação poderá ser requerida ao Auditor da Auditoria por onde
correu o processo, após cinco anos contados do dia em que fôr extinta, de qualquer
modo, a pena principal (...) ou do dia em que findar o prazo de suspensão
condicional da pena (sursis) (...), desde que o condenado tenha tido, durante aquele
prazo, domicílio no País.
Parágrafo único. Os prazos para o pedido serão contados em dôbro no caso de
criminoso habitual ou por tendência.
Instrução do requerimento
Art. 652. O requerimento será instruído com:
a) certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar
respondendo a processo, em qualquer dos lugares em que houver residido durante o
prazo a que se refere o artigo anterior;
b) atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter
residido nos lugares indicados, e mantido, efetivamente, durante êsse tempo, bom
comportamento público e privado;
c) atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha
estado;
d) prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou da absoluta
impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou documento que comprove a
renúncia da vítima ou novação da dívida. (Grifos nossos.)
7000869-79.2022.7.00.0000
40001355216 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se observa no ordenamento jurídico supra, o sentenciado
poderá requerer a Reabilitação perante o Juízo a quo após decorridos o período de 5
(cinco) anos, contados a partir do dia em que sua pena principal for extinta de
qualquer modo.
No caso dos autos, claro está que a pena do ora Reabilitando civil
ALEX DE ASSIS foi extinta – devido à ocorrência da prescrição da pretensão
executória no dia 31/1/2010 –, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c art. 125, inciso
VI, art. 126, § 1º, alínea “a”, e art. 133, todos do CPM, conforme registrado na
Decisão
do
Juízo
primevo
(evento
8
da
Reabilitação
n.º
7000131-
45.2022.7.08.0008/PA.)
Portanto, dúvidas não há de que já decorreram mais de 5 (cinco) anos
entre essa data de extinção da punibilidade do referido civil, ocorrida em 31/1/2010,
e o dia em que o Juízo de origem lhe concedeu a reabilitação, em 21/11/2022,
preenchendo, dessa forma, o intervalo de tempo exigido no art. 651 do CPPM,
motivo pelo qual o civil ALEX DE ASSIS faz jus ao mencionado benefício penal.
Além do mais, ainda no que diz respeito aos requisitos, esse
Reabilitando apresentou declaração de endereço, certidões negativas de antecedentes
criminais, acostou diversas declarações de que trabalha e de que ministra aulas
na área de segurança privada, bem como de que possui boa conduta.
Cumpre ressaltar, também, que os fatos pelos quais o ora Reabilitando
fora condenado não gerou dano passível de qualquer ressarcimento.
No mesmo sentido, esta Corte tem entendido que o Recurso de Ofício
não merece guarida, quando cumpridos os requisitos acima, in verbis:
“EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. VIOLAÇÃO DE SIGILO
FUNCIONAL (ART. 326 DO CPM). QUINQUÊNIO LEGAL. ALÍNEAS "A" e "B"
DO § 1º DO ART. 134 DO CPM. COMPROVAÇÃO. DANO PASSÍVEL DE
RESSARCIMENTO. INOCORRÊNCIA. Verifica-se dos autos que o lapso
temporal mínimo para a apresentação do pedido foi observado. (...).
Em relação à comprovação de que manteve bom comportamento público e
privado, foram juntadas as Fichas de Perfil do Desempenho do Avaliado dos anos
de 2016 a 2020, Referência Elogiosa pela passagem para a Reserva Remunerada,
Certidões de antecedentes policiais/criminais, além de atestados de bom
comportamento emitidos pelas autoridades militares em relação às quais o
Requerente esteve diretamente subordinado entre os anos de 2016 a 2020.
Quanto à exigência do ressarcimento de eventuais danos causados pelo
crime, verifica-se que o fato pelo qual o Requerente foi processado não gerou
dano passível de ressarcimento.
7000869-79.2022.7.00.0000
40001355216 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O STM tem se posicionado no sentido de que o Recurso de Ofício não deve ser
provido quando demonstrados satisfatoriamente os requisitos previstos nos arts.
134 do CPM e arts. 651/652 do CPPM. Negado provimento ao Recurso de Ofício.
Decisão unânime”. (Grifos nossos.) (STM. RECURSO DE OFÍCIO nº 7000213-
25.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 5/5/2022.)
Por fim, impende ressaltar, por oportuno, que o MPM primevo se
manifestou favoravelmente à reabilitação do civil, ora Recorrido, como também
assim entendeu o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI, conforme se extrai do trecho de seu Parecer, in verbis:
“9. Desse quadro, portanto, extrai-se a conclusão de que o civil Alex de Assis
Meireles faz jus à reabilitação criminal, podendo, a partir de
então, ser reinserido plenamente na sociedade, com todos seus direitos
preservados.”. (Grifos nossos.)
Portanto, considerando que o sentenciado em questão cumpriu os
requisitos do art. 134 do CPM, bem como dos arts. 651 e 652, ambos do CPPM, a
reabilitação dele é a medida que se impõe, devendo-se negar provimento ao Recurso
de Ofício em colação.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso de Ofício, para manter in totum a Decisão do magistrado de origem, que
julgou reabilitado o civil ALEX DE ASSIS MEIRELES.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355216v4 e
do código CRC 5b9114b5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 19/10/2023, às 9:27:29
7000869-79.2022.7.00.0000
40001355216 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR